Tribunal: TJMT
Processo: 72494-47.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
05/03/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 686843-6 / 2021
Sexta-feira, 5 de Março de 2021
Este documento é somente informativo.
80724940820188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80724940820188110001
Requerente: JORDAN ACACIO SILVA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: JORDAN ACACIO SILVA
Conta Judicial 2000103830164
Valor: R$ 9.034,12 (nove mil e trinta e quatro reais e doze centavos)
Autorizado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO
CPF/CNPJ: 937.330.701-00
Data de Emissão: 05/03/2021
Titular Conta DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO
CPF/CNPJ Titular Conta 937.330.701-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 179752 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1162150260 1/1